Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-17.2022.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001268-17.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CAPITAO LTDA - CNPJ: 44.464.826/0001-87 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALYTA MORAIS GUIDETTI - CPF: 036.014.261-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DO CAPITAL SUBSCRITO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 796/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.
caso em exame

1. Apelação cível interposta por pessoa jurídica do ramo agropecuário contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência de ITBI na incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, sob o fundamento de que se tratava de integralização de capital social. O Município de Brasnorte exigiu o recolhimento do imposto sobre o valor que excedia o capital subscrito.

II.
questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação suficiente ou por desconsiderar a tese fixada no Tema 796/STF; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à imunidade tributária do ITBI sobre a integralidade dos imóveis transferidos para integralização de capital social.

III.
razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação adequada, com pertinência entre os elementos fáticos e jurídicos apresentados na inicial, na defesa e na decisão, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.

4. A base de cálculo do ITBI, nos termos do art. 38 do CTN e do art. 186 da Lei Complementar Municipal nº 77/2017, é o valor venal do imóvel, fixado com base na Planta de Valores Genéricos do Município de Brasnorte.

5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 796 (RE 796376/SC), aplica-se apenas até o limite do capital social efetivamente integralizado. O valor excedente ao capital subscrito não é alcançado pela imunidade, ainda que contabilizado como reserva de capital.

6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da incidência do ITBI sobre o valor excedente, desde que adotado o valor venal como base de cálculo, e não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança realizada pelo Fisco municipal.

7. Inexistindo direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, a denegação da segurança é medida que se impõe.

IV.
dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que se apoia em fundamentos suficientes para a solução da controvérsia e observa a tese firmada em repercussão geral não é nula.

2.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal não se aplica ao valor que exceder o capital social efetivamente integralizado com bens imóveis.

3.

A base de cálculo do ITBI deve observar o valor venal do imóvel, conforme disposto no artigo 38 do CTN e na legislação municipal.

4.

É legítima a exigência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos bens transmitidos e o capital social subscrito, nos termos do Tema 796/STF.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 489; Lei Complementar Municipal de Brasnorte nº 77/2017, arts. 156, 186, 248 e 249.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020 (Tema 796); STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, j. 08.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, j. 19.05.2020; TJMT, N.U 1000503-31.2022.8.11.0008, rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 15.05.2025; TJMT, N.U 1001270-84.2022.8.11.0100, rel. Des. Luiz Leite Lindote, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA CAPITÃO LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Brasnorte, cujo teor denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato de Fiscais de Tributos e pelo Secretário de Administração e Finanças, autoridades vinculadas ao Município de Brasnorte/MT.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o fundamento de que o juízo
a quo
não enfrentou a tese quanto à correta aplicação do Tema 796/STF (RE 796.376/SC), o que seria capaz de alterar o julgamento, por isso, imprescindível a manifestação do julgador para acolhê-la ou não.

No mérito, alega que o fato que deu origem ao tema 796/STF não apresenta similitude fática com os presentes autos, por ausência de formação de reserva de capital.

Defende que a limitação do juízo
a quo
, no sentido de que o art. 36, inciso I, do Código Tributário Nacional deve ser interpretado reconhecendo a imunidade tributária até o limite do montante destinado à integralização do capital social, veda sua aplicação para o montante que excedeu à integralização do capital, em afronta o art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Aduz que a limitação da imunidade tributária, supostamente fundamentada no art. 36, inciso I, do CTN, não está prevista na referida norma, de modo que o juízo singular partiu de critérios equivocados de interpretação.

Nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso interposto com a reforma da sentença, a fim de determinar que o ente municipal se abstenha de exigir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI sobre a diferença entre o valor nominal e o valor venal dos imóveis integralizados a título de realização de capital para os imóveis que elenca em seu petitório.

Tempestividade certificada (id. 230724949).

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Brasnorte requerendo o desprovimento do recurso (id. 230725650).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 241618688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença é nula por não ter observado adequadamente o Tema 796/STF, o que implicaria a alteração da conclusão adotada para a hipótese dos autos.

Sem razão.

Isso porque o juízo
a quo
, à luz das provas e do direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica e a questão deve ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Há pertinência temática entre as matérias tratadas na inicial, na defesa e na sentença proferida, portanto, preenchidos os requisitos elencados no art. 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição).

Embora a parte apelante pretenda invocar a ausência de fundamentação com base no art. 489, §1º, V, CPC – que se refere à limitação em invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a eles –, no caso concreto, o juízo
a quo
estabeleceu os fundamentos quanto ao precedente qualificado e ao caso concreto. Inclusive, em sede de embargos de declaração, constou que:

“No presente caso, a parte embargante alega que o
decisum
se encontra eivado de obscuridade e contradição, posto que afasta a aplicação do Tema 796/STF e, depois, considera o valor venal do imóvel para fins de tributação com base no respectivo tema.

Contudo, conforme se pode perceber, o provimento jurisdicional se fundamentou no Tema 796/STF para confirmar a incidência de ITBI sobre os valores dos bens imóveis que excederem o limite do capital social a ser integralizado, o que em nada se contradiz com o fato de que a base de cálculo do tributo não foi objeto de discussão pela Corte Suprema naquele tema, sendo que a sentença é clara no sentido de que o valor venal é a base de cálculo adotada pelo Código Tributário Nacional, em seu art. 38.

Em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo da parte embargante com o provimento jurisdicional, sendo incabível o manejo de embargos de declaração como pretexto de rediscutir o mérito, o que não tem sido firmemente rechaçado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

Ao fim e ao cabo, insere-se no mérito o argumento articulado, ao passo que não viola o art. 489, CPC nem importa deficiência na prestação jurisdicional o
decisum
que adota, para a resolução da causa, fundamentação da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. (STJ, AREsp n. 1.963.203/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025).

Esses os motivos por que
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Põe-se em exame se há direito líquido e certo a ser protegido em favor da parte apelante, sob o fundamento que não há incidência de Imposto de Transmissão de Bens
inter vivos
– ITBI na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital.

Não vinga a pretensão. Explica-se.

A parte apelante é pessoa jurídica atuante no ramo da agropecuária e promoveu a incorporação de 26 (vinte e seis) imóveis ao seu patrimônio, tendo sido determinado o recolhimento do referido imposto com base na diferença entre o valor nominal e o valor venal dos imóveis.

Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

No Município de Brasnorte, a Lei Complementar Municipal n. 77/2017 (Código Tributário do Munícipio) estabelece que:

Art. 156.
O Cadastro Imobiliário Fiscal tem por finalidade o registro das propriedades prediais e territoriais localizadas na zona urbana do Município e dos sujeitos passivos das obrigações tributárias que as gravam com o objetivo de:

I - identificar a ocorrência de fatos geradores de tributos municipais em razão da propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel;

II - identificar os sujeitos passivos de obrigações tributárias, principal ou acessória;

III - calcular e determinar do montante dos tributos devidos; e.

IV - efetuar o lançamento dos tributos devidos na forma da lei.

§ 1º Para fins de registro das propriedades no Cadastro Imobiliário Fiscal considera-se zona urbana a definida em lei municipal.

§ 2º Sujeitam-se também à inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal os imóveis:

I - localizados em áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana;

II - constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes;

III - destinados à habitação, à indústria, ao comércio ou prestação de serviços;

IV - utilizados como sitio de recreio.

V - localizados na zona urbana ainda que utilizados na exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

§ 3º A isenção, a imunidade e a não incidência de imposto sobre o imóvel não desobriga o sujeito passivo do registro e da atualização dos dados no Cadastro Imobiliário Fiscal.

Art. 186.
A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

§ 1º Na determinação do valor venal do imóvel, a autoridade fazendária levará em consideração os dados e informações constantes do cadastro imobiliário, concernentes ao imóvel considerado.

§ 2º O cálculo do valor venal do imóvel efetuado com base nos dados e informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, levará em conta o valor do terreno constante da Planta de Valores Genéricos, e, quando for o caso, cumulativamente o da edificação.

§ 3º A Planta de Valores Genéricos, e suas alterações, bem como, o valor de metro quadrado das edificações, serão fixados em lei
.

Art. 248.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fixar tabelas de preços públicos a serem cobrados:

I - pelos serviços de natureza industrial, comercial e civil, prestados pelo Município, passíveis de serem explorados por empresas privadas;

II - pela prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de terreno, de análise de processos para licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente degradadoras, avaliação de propriedade imobiliária e prestação de serviços diversos;

III - pelo uso de bens do domínio municipal e de logradouros públicos, inclusive do espaço aéreo e do subsolo;

IV - pela exploração de serviço público municipal sob o regime de concessão ou permissão.

§ 1º São serviços municipais compreendidos no inciso I:

I - transporte coletivo;

II - mercados e entrepostos;

III - matadouros;

IV - fornecimento de energia;

V - coleta, remoção, destinação de resíduos não contemplados pela taxa de coleta de resíduos sólidos.

§ 2º Ficam compreendidos no inciso II:

I - fornecimento de cadernetas, placas, carteiras, chapas, plantas fotográficas, heliográficas e semelhantes;

II - prestação de serviços técnicos de demarcação e marcação de áreas de terrenos, avaliação de propriedade imobiliária e prestação de serviços diversos;

III - prestação dos serviços de expediente;

IV - produtos e serviços decorrentes da base de dados geográficos em meio analógico e digital;

V - outros serviços.

§ 3º Pelo uso de bem público, ficam sujeitos à tabela de preços, como permissionário, os que:

I - ocuparem a qualquer título ou arrendarem áreas pertencentes ao patrimônio do Município;

II - utilizarem área de domínio público.

§ 4º A enumeração referida nos parágrafos anteriores é meramente exemplificativa, podendo ser incluídos no sistema de preços serviços de natureza semelhantes prestados pelo Município.

Art. 249.
A fixação dos preços para os serviços prestados exclusivamente pelo Município terá por base o custo unitário.

Depreende-se, por expressa disposição legal, a não configuração da ilegalidade tachada pela parte apelante, consistente na tributação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor que exceder a realização de capital social, para bens imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, consoante a Planta Genérica de valores, dos bens ou ao direito transmitido, que é
periodicamente atualizada
, e
considerando o de maior valor para a base de cálculo
.

Quanto à base de cálculo do ITBI, a questão foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.113), a seguinte tese:

“
a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

De acordo com o precedente qualificado, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, contudo, mediante abertura de processo administrativo próprio, o ente municipal assim concluiu:

“a) A tese 796 firmada pelo STF não abarca a cobrança de ITBI da diferença entre o valor do imóvel integralizado no capital social e o valor venal (ou valor de mercado) cadastrado no município se a mesma
não estiver lançada no balanço como reserva de capital
.

b) A imunidade prevista na CF não abarca imóveis integralizados em pessoa jurídica cuja atividade desenvolvida seja de compra, venda, locação e administração de bens próprios, nos 02 (dois) anos anteriores e/ou 02 (dois) anos posteriores à integralização do bem.

c) Nos casos de integralização parcial dos imóveis, a imunidade está abarcada apenas para a parte integralizada; a diferença deve ser tributada.

d) Em caso de capital social à integralizar cuja quitação for através de integralização de bens imóveis e o valor exceder, houver sobra, sobre essa sobra haverá incidência de ITBI.

e) Nos casos concretos em análise, esta procuradoria entende que são passíveis de imunidade tributária.”

A imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, o que atrai o tema 796 do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 796376/SC, com repercussão geral reconhecida, cujo acordão está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF, RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

De forma semelhante, assinalam decisões deste e. Tribunal de Justiça, entre elas, com destaque para a do Órgão Especial, que afastou a alegação da necessidade da técnica de distinção, por ausência de prova desse viés:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE QUE SE RESTRINGE AO VALOR EFETIVAMENTE DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, NÃO ALCANÇANDO VALORES EXCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. TESE DO TEMA 796/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, "b", do CPC). A agravante sustenta que o bem imóvel foi integralizado totalmente ao capital social da sociedade, o que atrairia a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a tese firmada pelo STF no Tema 796, quanto à incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 796/STF estabelece que a imunidade ao ITBI não se aplica à diferença entre o valor dos bens imóveis transferidos e o montante efetivamente destinado à integralização do capital social.

4. O valor histórico atribuído ao bem pelos sócios, com base no IR, não prevalece frente ao valor venal utilizado pelo Fisco para fins de cálculo do ITBI, conforme interpretação sistemática do art. 38 do CTN e art. 156, § 2º, I, da CF/1988.

5. Não restou comprovado que o valor integral do bem foi destinado exclusivamente ao capital social subscrito, não se aplicando, portanto, a imunidade tributária sobre a totalidade do valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imunidade ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, aplica-se apenas ao valor do bem imóvel efetivamente destinado à integralização do capital social. 2. O valor excedente ao capital subscrito, ainda que contabilizado como reserva de capital, não está abrangido pela imunidade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020; TJPR, Apelação Cível 00009908920218160080, j. 10.07.2023; TJSP, AI 2129715-32.2021.8.26.0000, j. 12.08.2021.

(TJ-MT, N.U 1000503-31.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. TEMA 796 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo a incidência de ITBI sobre o excedente na integralização de bens imóveis ao capital social da empresa. A parte apelante pleiteava a imunidade total do imposto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (ii) a aplicabilidade da imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em relação ao excedente ao limite do capital social integralizado.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi fundamentada de forma clara e objetiva, afastando a preliminar de nulidade.

4. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, inciso I, da CF/1988, conforme fixado no Tema 796 do STF, não abrange o valor dos bens que excede o limite do capital social integralizado.

5. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens, nos termos do art. 38 do CTN. Normas tributárias relacionadas ao Imposto de Renda não se aplicam para definir a base de cálculo do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, não se aplica ao valor que excede o capital social integralizado. 2. A base de cálculo do ITBI é definida pelo valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, inciso I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

(TJ-MT, N.U 1001270-84.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Não obstante a parte apelante aduza que houve a interpretação equivocada do precedente vinculante, o caso concreto alinha-se adequadamente a ele e bem delimitada a sua aplicação pelo juízo sentenciante.

Desse modo, a legalidade da exação está assentada, nos termos do Tema n. 796/STF. Por consequência, o mandado de segurança (móvel processual utilizado) visa à proteção de direito líquido e certo a ser demonstrado por prova pré-constituída, situação que não se afigura nos autos, ou seja, inexiste ato ilegal ou abusivo capaz de autorizar a concessão da ordem.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025